Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-60.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004972-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALDENI ROCHA DE SOUZA - CPF: 246.727.692-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO.

A ação monitória fundada em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I do Código Civil.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela e a distribuição da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004972-60.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: ALDENI ROCHA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da Ação Monitória, ajuizada em face de
ALDENI ROCHA DE SOUZA
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, diante da prescrição do direito, com fulcro no art. 487, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que “
a demora na citação do executado não se deu por sua responsabilidade, mas sim pela dificuldade na localização do Executado, agindo de má fé, por não manterem os endereços atualizados, causando prejuízos ao credor na tentativa de recuperar seu crédito
” (sic).

Sustenta que “
no caso em comento, o contrato de adesão a produtos e serviços pessoa física operação nº 87630754, parcelado em 58 parcelas, sendo a última com vencimento em 22/09/2021, dessa forma finda o PRAZO PRESCRICIONAL EM 22/09/2024, portanto, não operada a prescrição, porquanto a ação foi ajuizada no quinquênio legal
” (sic).

Argumenta que “
considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação”
(sic)
.

A par do exposto, pugna pela reforma da sentença, a fim que seja dado prosseguimento do feito (Id. 172366167).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

Ausência de contrarrazões diante da não angularização processual.

O preparo foi recolhido (Id. 209030234).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a ação monitória em face de
ALDENI ROCHA DE SOUZA
em 01/03/2018, objetivando o adimplemento do Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, no valor de R$ 122.662,92 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos) a serem pagos em 58 (cinquenta e oito) parcelas com vencimento final em 22/09/2021.

Despacho inicial proferido em 05/03/2018 (Id. 209030161).

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório da parte apelada, na data de 18/03/2024 sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se a apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição e prosseguimento do feito.

Pois bem.

Como cediço, o prazo para ajuizamento de ação monitória, em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva, é quinquenal.

Assim, é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5º, I, do CC vigente,
litteris
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Sobre o tema já está pacificado o entendimento de que nos contratos de prestações contínuas o termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela, (AgRg no REsp nº 1.491.485/PR e REsp nº 1.292.757/RS).

Vejamos o seguinte julgado da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MÚTUO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. No caso, não subsiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o tribunal de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

3. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.

( AgInt no AREsp n. 1.829.409/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 6/12/2021.)

Assim, tendo em vista que a última parcela avençada venceu em 22/09/2021, e considerando que o prazo prescricional quinquenal aplicado pela própria r. sentença recorrida, e decorrente do art. 206, §5º, I do CPC, somente se escoaria no dia 22/09/2026, tendo em vista que a presente ação monitória foi ajuizada em 01/03/2018, de rigor reconhecer que o prazo prescricional se consumou, devendo ser cassada a sentença recorrida.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA E BAIXA DA AVERBAÇÃO DE HIPOTECA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE FEITO EXECUTIVO – AJUIZADA AÇÃO MONITÓRIA – ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DECLARATÓRIA – A PRÓPRIA DEVEDORA NOTICIOU A MONITÓRIA PARA COBRANÇA DA DÍVIDA –
MONITÓRIA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO
– OBRIGAÇÃO PRINCIPAL INADIMPLIDA – NÃO HÁ COMO RECONHECER A INEXIGIBILIDADE – PORTANTO DEVEM SUBSISTIR OS GRAVAMES HIPOTECÁRIOS SOBRE OS BENS DADOS EM GARANTIA DA DÍVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECONHECIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título, constante de dívida líquida constante de instrumento particular, aplicando-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I do CPC.

Ajuizada ação monitória dentro do prazo prescricional de cinco anos, cabe destacar que ocorreu a interrupção da prescrição, que se opera pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data de propositura da ação, conforme o artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

(...)”.

(N.U 1013257-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO – INCIDÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do período previsto em Lei.

O prazo prescricional da Ação Monitória é de 5 anos contados a partir do vencimento da obrigação (art. 206, §5º, I, do Código Civil)”.

(N.U 0000324-47.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL –
TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de consórcio, é de 05 (cinco) anos, consoante previsão contida no artigo 206, § 5 do Código Civil, cujo termo inicial ocorre partir da data de vencimento da última parcela prevista na avença.

Não há falar em prescrição, se não houve o transcurso do prazo prescricional entre a data do vencimento da última parcela consorcial e a distribuição da ação
”.
(N.U 0000445-04.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para afastar a prescrição e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu devido e regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024